Tribunal: TJES
Processo: 0000212-69.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-69.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAQUEU RESENDE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 C/C ART. 298, III, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306 c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97, fixando a pena em 02 anos e 04 meses de detenção e 34 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime; e (ii) definir se a
s
pena
s
-base
s
devem ser reduzidas aos patamares mínimos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade, para fins de dosimetria, exige demonstração concreta de maior censurabilidade da conduta, não se prestando considerações genéricas ou inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base.

4. A valoração negativa da conduta social não pode se fundamentar em registros de ações penais ou condenações pretéritas, as quais se prestam, quando cabível, apenas à análise dos antecedentes criminais, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A simples afirmação de que os motivos do crime não o justificam não constitui fundamentação idônea para a majoração da pena-base.

6. As consequências do delito exigem demonstração de resultado concreto extrapolador do tipo penal, não sendo suficiente a referência abstrata ao risco inerente à condução de veículo sob influência de álcool.

7. Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de 06 meses de detenção.

8. Incidente a agravante do art. 298, III, do CTB, a pena definitiva resta fixada em 07 meses de detenção, sendo a pena de multa ajustada para 11 dias-multa, em observância à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00212
-
69
.20
23
.8.08.00
49

AP
ELANTE
:
ZAQUEU RESENDE SOUZA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

em favor de

ZAQUEU RESENDE SOUZA
e
m face da sentença

pro
latada

pel
o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
(
ID 15977106
),

que julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal
e

conden
ou
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
c/c art. 298, III, ambos
da
Lei
n
º
9.503/97,
à
pena
de

0
2
(
dois
)
ano
s e 04 (quatro) meses

de detenção
e
pagamento de
34
(
trinta e quatro
) dias-multa.

Em suas razões (ID 15977115), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual requer: I) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada para desvalorar as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria; II) a redução da pena pecuniária também ao mínimo de 10 (dez) dias-multa ou proporcional à reprimenda
corpórea
redimensionada.

C
ontr
arrazões

pel
o desprovimento do
recurso

(
ID
15977120
).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial

no mesmo sentido

(ID
17154948
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
a
ção
p
enal deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no
art.
306
c/c art. 298, III, ambos
da Lei nº 9.503/97.

De acordo com a denúncia, no dia
2
1
/0
4
/20
23
,
por volta das

2
1
h
30
min,
n
a
Av.
Nelson Mieis,
em
Alto Caxixe, próximo
à

M
ercearia do Schineider,
no Município de Venda Nova do Imigrante
, o denunciado Z
aqueu Resende Souza
foi preso em flagrante
conduzindo o
veículo G
ol
, placa MPM-2F74, com capacidade psicomotora
reduzida pela ingestão de á
lcool.

O
teste de Alcoolemia
(fl. 12)
constatou concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao permitido em lei
(
1,14mg/l
)
.

Na ocasião,
o
ora recorrente
conduzia o veículo sem permissão para dirigir.

Como visto, a irresignação limita-se ao redimensionamento das penas.

Após analisar os autos,

vejo que
o

magistrado
negativou 0
4
(
quatro)
circunstância
s
dentre as 08 (oito) descritas no art. 59 do Código Penal,
quais sejam: culpabilidade, conduta social, motivo e consequências.

Quanto a
culpabilidade
, destacou que
“
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito previsto no art. 306 do CTB quando poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.
O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirigir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavorável o réu.
”

Ocorre que a culpabilidade
como elemento do crime não pode ser confundida com a da dosimetria da pena,
que

diz respeito à
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a.

Quanto ao

tema
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático
, assim como
elementos inerentes ao próprio tipo penal
, não se prestam para
exasperar
a pena-
base
, exatamente como no caso concreto.

Em relação
a
conduta social
, o juízo
ressaltou que
“
se reflete na convivência no grupo e sociedade deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que conforme certificado nos autos
já respondeu pela prática de outros

crimes
.”
(g.n.)

Todavia, o Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que a
conduta social
deve
corresponde
r
“ao comportamento do réu no seu
ambiente familiar e em sociedade
, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.”
(STJ, HC 544.080/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020)

Em acréscimo,
rememoro que a matéria encontra-se
pacificada
no
Tema Repetitivo n
º
1.077
do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual:
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não
utilizadas
para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização
também para desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente.”

No tocante
aos
motivos
,
o magistrado
considerou que

não justifica o crime.

Nesse caso, a fundamentação também se mostra inapta para exasperar a pena na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
por ausência de fundamentação.

Já
em relação às
consequências do delito
,
que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,

o juízo ponderou

“a gravidade da situação gerada pelo comportamento imprudente do acusado que, ao assumir a direção do veículo em estado de embriaguez, expôs não apenas a sua própria vida, mas também a de terceiros, a um risco

extremo. A atitude do acusado poderia ter ocasionado um acidente de trânsito com vítimas fatais, uma vez que a combinação de álcool e direção aumenta exponencialmente a probabilidade de acidentes graves, com danos irreparáveis para a sociedade.
A potencialidade de causar danos
, inclusive fatais, reforça a gravidade do delito e a necessidade de uma resposta penal severa, que reflita o desrespeito à segurança pública e aos valores fundamentais da convivência social.”

E mais uma vez, não foi utilizada fundamentação concreta para a majoração da pena-base.

Como se sabe, a
pena privativa de liberdade prevista no
art.
306 da Lei nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Dito isto, na
primeira etapa
da dosimetria
,
a
fastadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser redimensionada

para
o mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a sanção em razão da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Entretanto, incide a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
já que o réu não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, de forma que majoro a pena para
07 (sete) meses de detenção
, que ora torno definitiva, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Finalmente, q
uanto à
pena de multa
, o art. 49 do Código Penal
prevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Nesse contexto,
a abrevio
para
11 (onze) dias-
multa,
a fim de observar
a proporcionalidade entre as
reprimendas

corpórea
e pecuniária.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.